Tribunal: STF
Processo: RHC 187361
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Renato Santos de Jesus contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que não conheceu do agravo regimental no HC 491.136/BA. 
    O Recorrente foi condenado à pena de 08 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo qualificado e associação criminosa (arts. 157, §2°, incisos I e II, e 288, ambos do Código Penal). Improvida a apelação, o feito transitou em julgado. 
    Irresignada, a Defesa manejou Revisão criminal, a qual foi parcialmente provida pelo Tribunal de Justiça da Bahia. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, não conheceu do writ. Interposto, sem sucesso, agravo regimental, o qual não foi conhecido pela Sexta Turma daquela Corte Superior. 
    No presente recurso ordinário, a Defesa, em síntese, alega ausência de justa causa quanto à autoria delitiva e fundamentação deficiente no que diz à exasperação da pena base. Requer a absolvição por ausência de justa causa e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena fixada (evento 23).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador Geral da República Moacir Mendes de Souza, apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso (evento 23).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 182 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada.
    2. "Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve infirmar, nas razões do regimental, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso, nos termos da Súmula 182 do STJ, segundo a qual 'é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"(AgInt no REsp 1.752.157/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018).
    3. Agravo regimental não conhecido.
    Inviável, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Sobre o pleito de absolvição por ausência de indícios de autora, o acórdão recorrido consignou que dita pretensão ‘não foi examinada pela Corte de origem, até porque não arguida no pedido revisional. Desse modo, não pode este Tribunal Superior apreciá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância’.
    Sobre o pedido de revisão pena, igualmente o acórdão recorrido consignou ‘que o Tribunal a quo, no tocante à ação penal em epígrafe, limitou-se a consignar que, ao contrário do afirmado pela Defesa, "não houve exasperação da pena em razão de reconhecimento da existência de maus antecedentes ou de reincidência" (fl. 460). Assim, como a única irresignação defensiva era circunscrita à tese de inexistência de maus antecedentes e reincidência, não houve apreciação, no Tribunal de origem, de toda a dosimetria da pena. Por essa razão, não é cabível a apreciação da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de instância’.
    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    No mais, a alegada ausência de indícios de autoria é insusceptível de análise na presente via, por demandar verticalização probatória não contemplada nas ações mandamentais. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora